Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719630-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE DECISÃO O Banco-credor interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 91624628, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 93355363, autos originários), que indeferiu a renovação da pesquisa de bens no sistema Renajud em nome dos agravados-executados. Pede o agravante-exequente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, ou a antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados” (id. 26623717, pág. 17). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise da execução originária, constata-se que a última pesquisa Renajud foi realizada em 07/05/20 (id. 62567607); a MM. Juíza deferiu em 19/06/20 a constrição da moto HONDA/CG 150 FAN, ano 2014, de placa PAI 8654 (id. 65720029) e o mandado de penhora, avaliação e depósito foi cumprido pela i. Oficiala de Justiça em 12/11/20 (id. 76904952). No entanto, o agravante-exequente não postulou ao i. Juízo a quo nenhuma medida expropriatória em relação ao referido bem. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal para se deferir a renovação da pesquisa Renajud em nome dos agravados-executados. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora